Tribunal: STF
Processo: RE 751266
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-02
Data de publicação: 2018-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 18.11.2016. DIREITO CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. VALIDADE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à validade e observância da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999. 



    2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a necessidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seria necessária a análise de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.